Tribunal: TJMT
Processo: 0001139-72.2018.8.11.0034
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001139-72.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infrações administrativas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANDRE PEREIRA DE LIMA - CPF: 898.692.491-91 (APELANTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO –VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENORES – ART. 81, II, E ART. 258-C DO ECA - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO - MINORAÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – VALOR FIXADO NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A violação aos artigos 81, inciso II, e art. 258-C, do Estatuto da Criança e do Adolescente operam-se com a mera conduta de deixar o proprietário do estabelecimento de observar o ordenamento jurídico acerca da proibição da venda de bebida alcoólica a menores de 18 (dezoito) anos.

Incabível a redução de multa fixada no mínimo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020